Tribunal: TJES
Processo: 0008669-05.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008669-05.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUAN GOMES FARIA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, E ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, NA FORMA DO 14, INCISO II, (TRÊS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, devendo-se submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.
2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008669-05.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUAN GOMES FARIA

Advogado(s) do reclamante: NELSON MOREIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Luan Gomes Faria
em face da decisão às fls.
709/713v
, proferida
pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Vitória
– Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/02v, os seguintes termos:

Revelam os autos do inquérito policial que n
o
dia 17 de dezembro de 2017, por volta das 15h, na Rua Travessa Porto Seguro, n° 54, Bairro Mangue Seco, Santa Martha, - nesta capital, os denunciados, juntamente com o adolescente Gustavo Eike Ribeiro Neves, vulgo -"Guga Doido' e mais duas pessoas desconhecidos, com vontade livre e consciente de ceifar a vida da vítima Leandro de Jesus Santos, fazendo uso de arma de fogo, efetu
a
ram diversos dispar
o
s contra as vítimas Leandro de J
e
sus Santos, Sérgio Santos da Silva, Fabrício Gonçalves do Nascimento, causando-lhes os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal às fls. l78, 82 e 97, respectivamente e Brenda Jesus Patrício Primeiro Conceição, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 98.

Consta do instrumento investigativo que a vítima Brenda estava fazendo a unha da vítim
a
Fabrício no quintal da residência de uma amiga e as outras vítimas estavam no local batendo papo, quando o adolescente Gustavo e o denunciado Pierre, juntamente com outros dos sujeitos desconhecidos, apontaram uma arma para dentro da varanda e passaram a efetuar diversos disparas de arma de fogo.

Neste momento, a vítima Fabrício, ao perceber que foi baleada, tendo em vista que estava próximo ao portão, conseguiu fechá-lo, contudo, mesmo com o portão fechado os denunciados continuaram desferindo os disparos. Registra-se que, além da vítima Fabrício, Leandro, Sérgio e Breda também foram baleados, vindo Brenda a óbito momentos depois.

Ademais, têm-se que o crime foi a mando, dos denunci
a
dos Bruno e Lua, ri chefes do tráfico, isto porque a vítima Fabrí
c
io, que estava também no local, fazia parte do grupo de traficantes inimigos do grupo dos denunciados. Desta forma, ordenaram que Pierre, o adolescente Gustavo e outras duas pessoas desconhecidas o executarem.

Vislumbra-se que os crimes foram praticados por motivo torpe, uma vez que os denunciados cometeram o homicídio e as tentativas de homicídios porque a uma das vítimas pertencia ao grupo de tráfico de drogas denominado "Mangue Seco" que estava em guerra pelo controle do tráfico local com o grupo no qual os denunciados fazem part
e
, do bairro
I
tararé. Ademais, os crimes foram cometidos por recursos que dificultou as defesas d
a
s vítimas, isto porque as vítimas estavam conversando no quintal de uma residência, quando, repentinamente os denunciados passaram a desferir diversos disparas de arma de fogo em desfavor destas.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Walter Pereira Nascimento
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, e artigo 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do 14, inciso II, (três vezes), todos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
728/743
a defesa requer a impronúncia do apelante em razão de ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime. Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras de
motivo
torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O
art. 414, do Código de Processo Penal
dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos de três tentativas de homicídio e um homicídio consumado está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 08/25, do Boletim de Atendimento de fls. 33/36, do Boletim Unificado n° 34798506, de fls. 37/45, dos Laudos de Exames de Lesões Corporais de fls. 82, 86 e 101, do Laudo de Exame Cadavérico de fls.102/103, e do Auto de Reconhecimento de pessoa por fotografia de fls. 55/57.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa às fls.
55/57
, a vítima
Fabrício Gonçalves do Nascimento, possivelmente o alvo do atentado, ao ser ouvido pelo delegado de polícia
,
esclareceu os fatos com detalhe
s
,
indicando quem seriam os executores e os mandantes do crime
. Confira-se
:

Que no dia dos fatos o declarante se encontrava na residência da Cleonice, tia de sua companheira, de nome VANESSA SOUZA CORREIA, pois foi almoçar com Cleonice e amigos; Que o declarante após o almoço, estava no quintal da residência fazendo a unha, e a manicure era BRENDA JESUS PATRÍCIO; Que no quintal junto ao declarante e Brenda, também estavam as pessoas de LEANDRO SANTOS DE JESUS, SERGIO SANTOS DA SILVA, MATEUS CORREIA DE AGUIAR, entre outros; Que o declarante viu quando chegaram no portão da residência as pessoas conhecidas no bairro como GUGA DOIDO, PIERRE e MATEUS MENERES, e começaram as efetuar disparos de arma de fogo para dentro do quintal; Que o declarante nesse momento percebeu que foi baleado no

braço, e tentou fechar o portão, pois estava próximo a ele; Que o declarante conseguiu fechar o portão, mas mesmo assim os autores Continuaram a efetuar os disr
p
aros no portão; Que o declarante então correu para dentro de casa e permaneceu por um tempo, esperando cessar os disparos de arma de fogo, quando trouxeram baleada a Brenda e a colocaram ao seu lado, até serem socorridos; Que o declarante não viu os demais baleados, foram socorridos posteriormente; que sobre a motivação do crime que o declarante esclarece que existe uma guerra pela disputa do controle de tráfico de drogas entre as regiões de Itararé contra Mangue Seco, Andorinhas e Santa Marta; que a região de Itararé é comandada pelos irmãos BRUNO e LUAN VERAS; que GUSTAVO, PIERRE e MATEUS são moradores de Santa Marta e Mangue Seco, mas após se desentenderem com traficantes do Bairro, fugiram do local e foram pedir ajuda a BRUNO e LUAN para retomarem o controle do tráfico de drogas de Mangue Seco; que GUSTAVO, PIERRE e MATEUS já realizaram ouros "ataques" em Mangue Seco, como o ocorrido na data de 17.12.2017; que o declarante nega envo1Lvimei1co no tráfico de drogas que acontece em Mangue Seco; que apresentado ao depoente o álbum de fotografias desta DEHCM o mesmo reconhece sem dúvidas GUSTAVO EIK RIBEIRO NEVES, filho de Fabiana Ribeiro, nascido aos 29.03.2000, citado como sendo GUGA DOIDO, um dos indivíduos que atiraram contra sua pessoa e dos demais presentes na tarde dos fatos; PAULO, que reconhece ainda PIERRE MOREIRA MARTINS DE filho de Fernanda dos Santos Moreira e Sergio Nartins de Paulo, nascido aos 21.07.1998, como sendo PIERRE, citado como sendo um dos indivíduos que atiraram contra sua pessoa e dos demais presentes na tarde dos fatos; que
reconhece sem dúvidas BRUNO GOMES FARIA, filho de Vera Lúcia Gomes Faria e Gilmar Coelho Faria, nascido aos 17.05.1987 e LUAN GOMES FARIA, filho de Vera Lúcia Gomes Faria e Gilmar Coelho
Faria, nascido aos 25.06.1991
, como sendo traficantes de drogas que atuam na região de Itararé, mais precisamente no Beco do Cigano e que supostamente seriam mandantes do crime em tela
; [...].

Posteriormente, em que pese as detalhadas declarações em sede policial, ao ser ouvido em juízo (mídia à fl. 662), o ofendido afirmou que não se lembrava de absolutamente nada, não conhecia ninguém envolvido nos fatos, e que não estava consciente quando prestou declarações na delegacia.

Outrossim, o ofendido
Fabrício Gonçalves do Nascimento
negou o envolvimento com o tráfico de drogas.

Não obstante, testemunhas presenciais foram ouvidas em juízo, indicando a vítima
Fabrício Gonçalves do Nascimento como o alvo do atentado,
em razão de disputas relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes. Confira-se:

Que não conhece os denunciados; que não conhece o adolescente Gustavo Eike Ribeiro Neves; que
a vítima Fabrício, vulgo "Baiacu", mexeu com esses "meninos" e eles ficaram rondando de carro pelo bairro
; que a depoente ficou sabendo que os denunciados entraram na casa e começaram a atirar; que a depoente não sabe dizer quantas pessoas efetuaram os disparos; que depois dos fatos, soube que três pessoas ficaram internadas; que a depoente não conhece as vítimas "Baiacu" e Leandro; que antes dos fatos, a depoente foi até o bairro procurar casa para alugar; que cerca de um mês antes do ocorrido a depoente alugou uma casa, mas residiu pouco tempo no local; que a depoente declara que a vítima Brenda continuou frequentando o bairro, pois namorava Mateus Correia de Aguiar, que residia no local; que depois do ocorrido, Mateus foi morar na Serra; que antes dos fatos, a depoente conhecia apenas Matheus e a mãe dele; que
a depoente ficou sabendo depois do ocorrido que o adolescente Gustavo era "cria" do bairro e a vítima "Baiacu" tomou o "negócio" dele
; que os fatos ocorreram na casa do Mateus, mas não era o local em que a vítima Brenda residia; que depois dos fatos, a depoente chegou a conversar com os familiares do Mateus, para saber sobre os fatos, mas cada um conta uma história; que a família do Mateus disse para a depoente, que na hora dos fatos, tinham bastantes pessoas no local e os denunciados chegaram atirando; que não sabe detalhes sobre os fatos, pois não estava na hora do ocorrido; que a vítima Brenda não tinha envolvimento com nada; que a vítima Brenda não era o alvo; que
a depoente soube que quem era o alvo era a vítima "Baiacu"
; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial f.70/71; que a depoente nunca ouviu falar dos irmãos Vera; que a depoente ficou sabendo pelo detetive, na delegacia, que quem atirou nas vítimas foi Gustavo; que a depoente não ouviu falar sobre a participação do denunciado Pierre no crime. [...] (Depoimento testemunha Renata de Jesus Patrício, fl. 438).

[...] que não é parente dos réus Bruno, Luan e Pierre; que a depoente no dia dos fatos, tinha feito um almoço e estavam todos na sua casa; que na hora do acontecimento a depoente estava deitada; que a sobrinha da depoente, Vanessa, era casada com Fabrício, vulgo "Baiacu"; que no dia dos fatos, estavam na casa da depoente Fabrício, Sérgio, uma pessoa que não se recorda o nome, com o apelido de "Vinte e dois", Mateus, Felipe, João Victor, sua cunhada Mônica, a irmã da sua cunhada Mônica; que a depoente não viu o que aconteceu na hora dos disparos, apenas ouviu; que quando a depoente se levantou, viu a vítima Brenda caída; que a depoente soube que foram três rapazes que efetuaram os disparos; que a depoente já ouviu falar do denunciado Pierre; que não conhece e nem ouviu falar dos denunciados Bruno e Luan; que
a depoente ficou sabendo que foram para matar a vítima Fabrício
; que a vítima Brenda foi atingida porque estava na frente; que ninguém que estava na casa da depoente estava armado; que todos que estavam na residência da depoente, foram pegos de surpresa; que cerca de cinco pessoas ficaram machucadas; que a vítima Brenda, tinha 15 anos e namorava com a vítima Matheus; que a depoente ficou sabendo que um carro preto teria ficado na parte de cima esperando; que o crime ocorreu no bairro Mangue Seco, conhecido como Santa Martha; que a depoente não conhece Mateus Meneli ou Meneris; que a depoente sabe que o denunciado Pierre frequentava a casa da vítima Fabrício; q
ue a depoente soube que Fabrício foi atacado por causa da "guerra" do tráfico de drogas; que falaram o nome do denunciado Pierre para depoente
; que o denunciado Pierre já morou em Mangue Seco; que não viu o denunciado Bruno no dia dos fatos; que ouviu falar que o denunciado Pierre teria sido um dos executores; que não viu nenhum dos denunciados; que não conhece o denunciado Luan, não sabe onde ele mora e que não o viu no dia do crime; que Mateus nunca foi envolvido com tráfico de drogas; que Mateus já foi preso uma vez, pois saiu com algumas pessoas que teriam roubado um celular; que
a depoente sabia que a vítima Fabrício era envolvido com o tráfico de drogas de Andorinhas
; que não sabe informar se o denunciado Pierre já foi envolvido no tráfico de drogas. [...] (depoimento da testemunha Cleonice, ouvida á fl. 593).

[...] que era namorado da vítima Brenda; que no dia fatos, o depoente e outras pessoas estavam reunidas, para almoçar, na sua residência; que a vítima Brenda estava fazendo as unhas da vítima Fabrício; que o depoente não viu o "ataque", pois estava no banheiro; que os fatos aconteceram na entrada da casa do depoente; que o depoente viu apenas uma pessoa, na porta da residência, efetuando os disparos;
que o depoente afirma que o alvo dos disparos era a vítima Fabrício; que Fabrício era envolvido com o tráfico de drogas
; que o depoente e as pessoas que estavam no local, na hora dos fatos, foram pegos de surpresa; que o depoente afirma que o acusado Pierre já morou no bairro Mangue Seco e era envolvido no tráfico de drogas; que o acusado Pierre e a vítima Fabrício eram amigos; que no momento em que o depoente saiu do banheiro viu Gustavo, vulgo "Guga doido"; que a vítima Brenda, não tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que o depoente não sabe se o acusado Pierre e a vítima Fabrício tinham algum problema um com ou que "Guga doido" morava no bairro Mangue Seco e foi para o bairro Itararé; que os dois bairros são "rivais"; que a casa do depoente é localizada em um beco estreito, que passa uma moto; que
o depoente conseguiu visualizar apenas Gustavo, na hora dos fatos; que o depoente não sabe quem estaria no dia além de Gustavo e Pierre
; que o depoente tralhava como motoboy e agora trabalha como mecânico; que na época dos fatos, o depoente trabalhava com joias e estudava; que
o depoente soube da participação do acusado Luan quando chegou o mandado de intimação
; que o depoente soube da participação do acusado Pierre no dia da sua oitiva na delegacia. [...] (testemunha Mateus Correia Aguiar ouvida à fl. 594).

Assim
,
das provas carreadas no caderno processual, depreende-se
a
existência de
indícios
da autoria do acusado
Luan Gomes Faria
, ora recorrente,
como um dos mandantes das três tentativas de homicídio qualificado, e do homicídio qualificado que ocasionou na morte de Brenda Jesus Patrocínio Primeiro Conceição.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia dos recorrentes.

P
or derradeiro
, em relação ao
pedido de exclusão da
s
qualificadora
s
prevista
s

n
os aludidos
inciso
s
I
e IV
, que dizem respeito ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o Juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que
o crime foi praticado
por motivo
torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
.

A partir das retrocitadas
considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente Luan Gomes Faria foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 28 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)